Tribunal: TJDFT
Processo: 0752011-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0752011-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO LIMA DA SILVA IMPETRANTE: PAULO DIEGO MARTINS BUENO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Diego Martins Bueno, em favor de Rodrigo Lima da Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no 0406295-73.2020.8.07.0015, indeferiu pedido de expedição de alvará de soltura em favor do paciente, sob a alegação de se encontrar recolhido em estabelecimento penal inadequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto (ID 22083388). Em consulta aos autos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, consta que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 147, caput, por cinco vezes, e artigo 129, § 9o, por duas vezes, ambos do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e pelos delitos previstos no artigo 129, caput, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, todos c/c artigo 69 do mesmo diploma legal, à pena definitiva total de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto. Conforme carta de guia definitiva, a sentença penal condenatória transitou em julgado em 28/09/2020. Consta, ainda, outra execução penal, distribuída sob o no 0013143-56.2012.4.01.3400, oriunda da 10a Vara Federal de Brasília, por condenação a 02 (dois) anos de detenção, pela prática do crime tipificado no artigo 183 da Lei 9.472/97. O impetrante informa que o paciente foi preso em 18/02/2020, estando recolhido há mais de 09 (nove) meses no Bloco VI do Centro de Detenção Provisória. Aduz ter requerido perante o Juízo a quo a expedição de alvará de soltura pela ilegalidade advinda da manutenção do paciente em estalecimento prisional inadequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas o pleito foi indeferido. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra essa decisão e sustenta que: a) a colocação do paciente no estabelecimento prisional adequado deveria ter ocorrido desde o início da execução penal, razão pela qual sualega que sua prisão é ilegal; b) só depois de apontada a ilegalidade da prisão é que “foi decidido e determinado o que se deveria fazer no ato do recebimento do processo de execução penal”, sendo determinada transferência ao estabelecimento adequado, violando a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal; c) o paciente não pode aguardar o surgimento de vaga no estabelecimento adequado, de modo que deve cumprir a pena em regime mais benéfico; d) “o paciente vem cumprindo sua pena em regime fechado”, mais gravoso, portanto, que o imposto na sentença, já que “permanece junto aos presos provisórios”, configurando “excesso do Juízo da Execução Penal”; e) o CIR e o CPP são os estabelecimentos adequados ao cumprimento de pena no regime semiaberto e, não, o CDP, presídio no qual o paciente se encontra; f) “as medidas cautelares diversas da prisão ditadas como preferenciais são perfeitamente aplicáveis ao caso”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para fazer cessar a coação, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, transferindo-o do regime fechado para o regime aberto, ou, subsidiariamente, colocando-o em prisão domiciliar, ou, ainda, em estabelecimento prisional adequado imediatamente. É o relatório. O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por permanecer preso em estabelecimento prisional inadequado ao regime semiaberto fixado para o cumprimento de sua pena. De fato, conforme consta da decisão impugnada (ID 22083388), o paciente encontra-se alocado no Centro de Detenção Provisória I desde 18/02/2020, em razão de ter respondido preso preventivamente aos autos que se executa, não obstante os autos de execução da pena definitiva, fixada em regime inicial semiaberto, tenham sido autuados e distribuídos para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 07/10/2020. Eventual ilegalidade pela demora na colocação do paciente no estabelecimento penal adequado fica superada diante da decisão impugnada que, nesta data, determinou sua “transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto a que se encontra sujeito”. E havendo determinação, nesta data, de transferência do paciente para o estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, não há que se cogitar, por ora, no deferimento da liminar para “imediata” colocação do paciente no estabelecimento prisional adequado, pois o efetivo cumprimento da decisão ainda não se mostra desarrazoado. De outro lado, não consta informação nos autos de que a demora na transferência decorreu de ausência de vagas no estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, de modo a não incidir no caso a Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, a natureza da prisão pena não é compatível com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Também não é possível o acolhimento do pedido de prisão domiciliar, pois não atendidos os requisitos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Assim, ao menos neste juízo de delibação, havendo decisão proferida pela autoridade impetrada, nesta data, determinando a transferência do paciente para o estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto fixado na sentença, a aventada ilegalidade foi, por ora, superada, recomendando-se a apreciação da questão pelo órgão colegiado no julgamento do mérito, após as informações sobre a efetiva transferência e o parecer ministerial. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, devendo informar as providências adotadas para a transferência do paciente para o estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador